Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem. Preliminares processuais. Gratuidade de justiça. Posse do estado de filho. Efeitos registrais. Recursos de A. A. M., R. A. M., L. A. M. e F. M. J. conhecidos em parte. Demais apelações conhecidas integralmente. Apelos de R. A. M., L. A. M., F. M. J., A. A. M., e P. S. M. H. não providos. Apelações de J. A. D. V. C. e I. C. D. V. C. parcialmente providas.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, com determinação de retificação do registro civil, para inclusão do pai socioafetivo e exclusão do genitor biológico, bem como alteração do patronímico.
2. A sentença afastou a análise de pedidos sucessórios, em razão da existência de inventário em curso, e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, indeferindo, em parte, a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legitimidade recursal dos apelantes A. A. M., R. A. M., L. A. M. e F. M. J. para impugnar a exclusão do nome do genitor biológico do registro civil; (ii) a alegada nulidade da sentença por intempestividade das alegações finais e por deficiência de fundamentação na valoração da prova oral; (iii) o direito à gratuidade de justiça dos apelantes, nas condições de sucessores processuais de espólio e de pessoa natural; e (iv) o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, bem como o valor jurídico da desistência de ação de adoção e do testamento do de cujus.
III. Razões de decidir
4. A exclusão do nome do genitor biológico do registro civil da autora é questão que só produz efeitos nas esferas jurídicas de ambas as partes. Do seu turno, a legitimidade recursal exige interesse jurídico direto, não sendo admissível a impugnação de capítulo da sentença que não projeta efeitos na esfera jurídica dos recorrentes, caracterizando-se a defesa de direito alheio em nome próprio. Não conhecidas as apelações de A. A. M., R. A. M., L. A. M. e F. M. J. quanto ao ponto.
5. A nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de violação ao contraditório ou à paridade de armas. Sendo evidente que as alegações finais não inovaram em matéria fática ou jurídica, bem como que a fundamentação da sentença sequer se referiu a ela para apreciação do mérito, revela-se obstada sua invalidação, por inexistir prejuízo demonstrado.
6. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de cada elemento probatório, bastando a exposição clara e suficiente das razões que conduziram à formação do convencimento, com apreciação do conjunto da prova.
7. A gratuidade de justiça pode ser concedida, em caráter provisório, a sucessores processuais de espólio quando a responsabilidade patrimonial estiver limitada a acervo hereditário ilíquido, vedada a exigência de adiantamento de despesas com recursos pessoais estranhos à herança.
8. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada pela ausência de qualquer suporte probatório mínimo apto a demonstrar insuficiência de recursos.
9. A filiação socioafetiva decorre do exercício contínuo, público e duradouro da função parental, evidenciado pela posse do estado de filho, não se exigindo manifestação formal e expressa de vontade para sua configuração, inclusive na modalidade post mortem.
10. A desistência de ação de adoção não constitui, por si, manifestação negativa de vontade apta a afastar vínculo socioafetivo previamente consolidado, tratando-se de instituto com efeitos restritos ao plano procedimental.
11. O testamento possui natureza patrimonial e não se presta, isoladamente, à negação ou reconhecimento de vínculos de filiação, não interferindo na constituição jurídica da parentalidade socioafetiva reconhecida judicialmente.
IV. Dispositivo
12. Recursos de A. A. M., R. A. M., L. A. M. e F. M. J. conhecidos em parte. Demais apelações conhecidas integralmente. Apelos de R. A. M., L. A. M., F. M. J., A. A. M., e P. S. M. H. não providos. Apelações de J. A. D. V. C. e I. C. D. V. C. parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 99, §§2o e 3o, 110, 371, 373, I, 489 e 1.022; CC, arts. 1.593, 1.792 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703836-24.2021.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.07.2022; TJDFT, AI 0707088-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.04.2022; STJ, REsp 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2017; STJ, Tema 1059; STJ, Tema 1178; STF, Tema 622.